Tribunal: TJSP
Processo: 2182438-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Excipiente que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de competência

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Ilegitimidade passiva em razão da condição de credor fiduciário do imóvel – Descabimento – Excipiente que detém a propriedade resolúvel do bem e se insere no conceito de contribuinte do imposto – Inteligência dos arts. 22 e 23 da Lei 9.514/97, e do art. 34 do CTN – Art. 27, par. 8o, da Lei 9.514/97 que não tem o condão de se sobrepor ao CTN em matéria de competência tributária, por força do art. 146, inc. III, alínea "a", da CF/88 – Recurso desprovido.